Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PARÂMETROS FIXADOS. ACÓRDÃO. NÃO OBSERVADOS. TEMA 677, STJ. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença que condenou os ora agravados à devolução dos valores pagos e pagamento de multas. Foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento, que restou reformada por acórdão que também estabeleceu os parâmetros para o cálculo do valor devido, observando o texto vigente à época do Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão que analisou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que analisou o apelo, alterou a forma de calcular o valor devido, ante a prolação da Questão de Ordem no REsp 1.820.963 que alterou a Tese do Tema 677.
3. A decisão agravada, por sua vez, não observou os parâmetros estabelecidos no acórdão, nem Tema 677 do STJ, sendo necessária sua reforma.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.